Tribunal: TJMT
Processo: 1024399-55.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024399-55.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIOVANE HENRIQUE MARTINS DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVID CAMPOS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO JOSE GOMES DE MORAES BATISTA - CPF: 409.145.148-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 041.874.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIDE GOMES DE MORAES - CPF: 616.667.001-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024399-55.2021.8.11.0003

APELANTE: GIOVANE HENRIQUE MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE ADOÇÃO DE MAIOR FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/2
(METADE)
– ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Se o acusado percorreu quase todo o
iter criminis
, apenas não concluindo seu intento por razões alheias a sua vontade, uma vez que uma testemunha adentrou na residência e entrou em luta corporal com o réu, que não logrou êxito em seu intento criminoso, justifica-se a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa em fração intermediária, qual seja, 1/2
(metade).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024399-55.2021.8.11.0003

APELANTE: GIOVANE HENRIQUE MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Giovane Henrique Martins da Silva
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime semiaberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, incisos I e II, c/c o art. 14, inciso II, e art. 129,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, postula a revisão dosimétrica da pena para que seja aplicada a maior fração de redução relativa à minorante da tentativa do furto.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024399-55.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
punctum saliens
do recurso se circunscreve à redução ao grau máximo da fração atinente à pena da tentativa do crime de furto qualificado.

Para melhor visualização da matéria, reproduzo trecho da sentença em que o juiz fundamentou a aplicação do
quantum
a ser aplicado da fração correspondente a partir do
iter criminis
percorrido pelo agente, como se vê:

“No caso em exame, tendo em vista que o agente foi detido pelos policiais, mas apenas quando já havia pulado o portão, arrombado a porta da cozinha, ingressado na residência da vítima, ingerindo as comidas da que se encontravam na geladeira e revirado os cômodos do imóvel, entendo que deve ser aplicada a fração média do dispositivo, ou seja, de 2/5 (dois quintos) da pena cominada, ante a relativa proximidade da fase consumativa do crime pelo réu”.

É cediço que essa circunstância respeita um critério objetivo, que consiste em sopesar o
iter criminis
percorrido pelo agente, isto é, se a conduta aproximou-se ou não do resultado pretendido.

Sobre a matéria, oportuna é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

O juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância – objetiva ou subjetiva –, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente [...]
(Código Penal Comentado, 15ª ed. Ed. Forense, p. 179).

Ao discorrer sobre o critério para a diminuição da pena na tentativa, Fábio Roque Araújo pondera que:

“
Malgrado não tenha o Código estabelecido de forma objetiva os critérios para que o julgador diminua mais ou menos a pena (dentro dos parâmetros de um a dois terços), firmou-se o entendimento no sentido de que, quanto mais próximo da consumação chegar o agente, menos deve o juiz diminuir a pena”
(Curso de Direito Penal – Parte Geral, Ed. JusPodivm, 2018, pág. 525)
.

No caso dos autos, o réu muito se aproximou da consumação do delito. As provas demonstram – como confessado pelo réu – que ele pulou o muro do imóvel e arrombou a porta da residência para ingressar em seu interior. Em seguida, revirou os cômodos da casa à procura de bens a serem subtraídos. Contudo, seu intento não se concluiu pelo fato de o primo da vítima ter se dirigido ao imóvel e lá deparado com ele dentro da casa, quando então entraram em luta corporal até a chegada da polícia, que o deteve.

Em assim sendo, como o
iter criminis
aproximou-se da consumação, a redução relativa à tentativa não pode ser aplicada em seu grau máximo, como pretende a defesa, de modo que reputo
adequada e razoável
a
fração de
1/2 (metade),
o que conduz a pena,
com relação ao delito de furto qualificado tentado, a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

À vista do exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para redimensionar a pena do crime descrito no
artigo 155, § 4º, incisos I e II, c/c o art. 14, inciso II, do CP,
para
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022